Tribunal: TJPA
Processo: 0012312-97.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012312-97.2014.8.14.0051
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO
CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E URBANÍSTICO
.
REEXAME NECESSÁRIO
E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

SERVIÇO PÚBLICO DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA
ORGANIZAR E PRESTAR

OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INTERESSE LOCAL. GARANTIR O BEM-ESTAR DE SEUS HABITANTES
. (
ART. 30 E 182 D
A
CF/88). OMISSÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV DA CF/88) E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, DA CF/88).
PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL NÃO PODE SER OPOSTO INDISTINTAMENTE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. APELAÇÃO E REEXAME CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1
-

A questão em análise reside em verificar
a existência de omissão do poder público que justifique a atuação jurisdicional quanto ao abastecimento de água
com qualidade, à toda a população das comunidades da região do Planalto, em Santarém, denominadas Comunidades Guaraná, Pinhauma, Planalto Fé em Deus, Boa Sorte e Sagrado Coração de Jesus.

2-
Observa-se que o argumento principal trazido no Apelo do Município constitui-se na alegação de cumprimento
da obrigação concernente no abastecimento de água por meio da construção de microssistemas de requeridas pelo MP no concernente às comunidades do GUARANÁ, PINHAUNA e PLANALTO FÉ EM DEUS.

3-Argumenta que construiu microssistema de abastecimento de água em 03 das 04 comunidades objeto da questão, asseverando que na comunidade Guaraná, fora inaugurado em junho de 2013; na comunidade Pinhauma, inaugurado em junho de 2014; na comunidade Planalto Fé em Deus, inaugurado em dezembro de 2014 e; na comunidade Sagrado Coração de Jesus, a demanda se encontraria acolhida dentro do planejamento da gestão.

4-Contudo, as testemunhas EDILSON DIAS DA SILVA (COMUNIDADE BOA SORTE) (Id 2062331 - Pág. 3), HILÁRIO GUALBERTO DO AMARAL (COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) (Id 2062331 - Pág. 4), afirmaram que em suas comunidades não há o abastecimento de água. A testemunha IVAN RICARDO SANTOS DA SILVA que é engenheiro sanitarista e coordenador técnico da COSANPA, afirmou que nunca chegou na COSANPA Santarém algum projeto sobre fornecimento de água das comunidades em questão (Id 2062331 - Pág. 6) e que, em cotejo com o procedimento instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado (Id 2062323 - Pág. 12/46), respaldado na Lei nº 7.347/85, constata-se que não restaram atendidas as necessidades básicas mínimas da população, de forma que o fato ensejador da Ação Civil Pública é extreme de dúvidas.

5-Outrossim, as alegações trazidas pelo Apelante não são capazes de comprovar o atendimento de referidas necessidades concernentes ao abastecimento de água, de forma a restar caracterizada a omissão do Ente Municipal pela falha no serviço, o que evidencia o acerto da sentença recorrida.

6-A
Lei nº 11.445/2007 que e
stabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico,
demonstra que os Municípios
são os titulares dos serviços públicos de saneamento básico
e devem
formular a respectiva política pública de saneamento básico,
a teor do disposto nos artigos 2º, I, a, 8º-A, §1º e art. 9º, I todos do referido diploma legal.

7- A dignidade é inerente a todos os membros da sociedade, com direitos iguais e inalienáveis, de modo que as ações públicas devem estar voltadas para a materialização da dignidade humana (CF/88, Artigos 1º e 3º), na promoção do seu bem estar de todos, onde se insere o direito à infraestrutura adequada de abastecimento de água, sem que se reduza as políticas públicas a uma questão orçamentária.

8-
Princípio da Separação dos Poderes
. Nesta esteira, não há que se falar em mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, tais como no presente caso, em que se trata de assegurar o direito à dignidade humana e a saúde ante a violação dos direitos fundamentais decorrente de omissão da Administração Pública, concernentes ao mínimo existencial, de forma a ensejar a interferência do Judiciário.
Precedentes
do STF.

9-
Princípio da Reserva do Possível.
As políticas públicas são meios de efetivação de direitos sociais, de forma que o fato de haver alegação de ausência de recursos públicos disponíveis não exime de cumprimento do dever legal de promover o devido abastecimento de água ao perímetro da Rua objeto da presente ação, de forma a conceder a sua população uma convivência digna no local, ademais o próprio Apelado já havia sinalizado interesse na obra, como se denota dos autos.

10-
Com efeito, não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias em que são estabelecidas.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

11-Resta caracterizada a omissão do Ente Municipal pela ausência do serviço que de fato efetive o bem pretendido, qual seja o abastecimento de água nas localidades em questão e, levando em consideração ainda a mácula do princípio da dignidade da pessoa humana e pautando-se devida ponderação principiológica, vê-se a necessidade de manter a sentença.

12-
Apelação e Reexame conhecidos e não providos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0012312-97.2014.8.14.0051-PJE)
, interposto pela
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Santarém-
PA,
nos autos da Ação Civil Pública
,
proposta pelo Apelado contra o Apelante e
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA.

A sentença recorrida (Id 2062341) teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual, e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, CONDENO o MUNICÍPIO DE SANTARÉM e COMPANHIA DE SANEAMENTODO PARÁ – COSANPA, SOLIDARIAMENTE, RÉUS à obrigação de fazer, consistente em Fornecer Serviço Público de Abastecimento de Água com qualidade, à toda a população das comunidades da região do Planalto, neste município, Comunidades Guaraná, Pinhauma, Planalto Fé em Deus, Boa Sorte e Sagrado Coração de Jesus, NO PRAZO DE 1 (UM) ANO, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento, conforme o Artigo 3º e Artigo 11, ambos da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), e a ser destinada ao Fundo Municipal do Meio Ambiente – FMMA, conforme o Artigo 14, VII, da Lei Municipal Nº 18.514, de 14/12/2010.No que toca o Município de Santarém, assevere-se que a multa acima fixada recairá sobre o patrimônio pessoal do gestor do município, eis que a ele cabe o cumprimento, pessoalmente, da presente decisão, não podendo o erário municipal ser responsabilizado pela eventual omissão da autoridade pública, sob pena de punição da população por ato a que não deu causa. Ciência ao Ministério Público com atuação nesta Comarca, ao Município e ao gestor Municipal, bem como à COSAMPA. Cumpra-se, imediatamente por se tratar de medida urgente. Atente-se o réu que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte porcento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Sem custas ou honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Santarém/PA, 16 de outubro de 2017.

(...) [sic].

A Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA opôs Embargos de Declaração (Id 2062342), que após contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (Id 2062345), restaram parcialmente acolhidos (Id 2062346), senão vejamos:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO os Embargos de Declaração opostos pela parte autora, por serem próprios e tempestivos e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme fundamentação acima exposada. Destarte, modifico o dispositivo da sentença de fls. 208/213, da seguinte forma: Onde consta: ...CONDENO o MUNICÍPIO DE SANTARÉM e COMPANHIA DESANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ – COSAMPA, solidariamente...Passe a constar: ...
CONDENO o MUNICÍPIO DE SANTARÉM...Inclua-se também na sentença parágrafo com o seguinte teor: No tocante a COMPANHIADE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC,JULGO IMPROCEDENTES os pleitos autorais.
Fica mantida a sentença nos demais termos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Santarém- PA, 10 de janeiro de 2017. (...) [sic]

O Município Apelan
te apresentou recurso de Apelação (Id 2062344), cujas razões foram reiteradas (Id 2062347 - Pág. 1)
após o julgamento dos Embargos de Declaração.

Em suas razões informa o Município Apelante que o Apelado ajuizou Ação Civil Pública visando a condenação dos requeridos à obrigação de fazer consistente em fornecer serviço público de abastecimento de água com qualidade à população das comunidades do planalto santareno.

Aduz, em síntese, que as provas apresentadas pelo Município foram desconsideradas que demonstrariam a construção de um microssistema de abastecimento de água em 03 das 04 comunidades que são objeto da demanda, pelo que entende que o pleito do Apelado não deve prosperar em relação às comunidades já atendidas. Aduz que juntara a relação dos microssistemas de abastecimento de água instalados no município Apelante. Alega violação do princípio da separação dos poderes. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para a reforma da sentença
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões à Apelação (Id 2062348), refutando as teses do apelo, bem como, requerendo seu não provimento.

Coube-me o feito por distribuição.

O recurso fora recebido em ambos os efeitos e, encaminhados os autos ao Ministério Público (Id 2065628), que não apresentou parecer, consoante certificado nos autos (Id 2285031).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar
a existência de omissão do poder público que justifique a atuação jurisdicional quanto ao abastecimento de água
com qualidade, à toda a população das comunidades da região do Planalto, em Santarém, denominadas Comunidades Guaraná, Pinhauma, Planalto Fé em Deus, Boa Sorte e Sagrado Coração de Jesus.

O Juízo de primeira instância, após fundamentar a questão do ônus probatório, pontuou a questão sobre o prisma do princípio da reserva do possível, assim pontuando a questão:

(...) Considerando que o Município aduziu que atendeu a essas comunidades e não discordou do pleito ministerial no que toca a necessidade de abastecimento de água, houve de forma transversa o reconhecimento do pleito autoral, eis que não se opôs ao fornecimento de água nas comunidades GUARANÁ, PINHAUNA e PLANALTO FÉ EM DEUS.

Assevere-se que é dever da parte ré, na contestação, apresentar todos os argumentos que entender necessários para demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor. É o que se convencionou chamar de ônus da impugnação especificada dos fatos.

Segundo o art. 341 do Novo CPC, serão presumidos verdadeiros os fatos que não sejam impugnados especificamente pelo réu em sua contestação. A impugnação específica é um ônus do réu de rebater pontualmente todos os fatos narrados pelo autor com os quais não concorda, tornando-os controvertidos e em consequência fazendo com que componham o objeto a prova. O momento de tal impugnação, ao menos em regra, é a contestação, operando-se preclusão consumativa se apresentada essa espécie de defesa o réu deixar de impugnar algum(s) do(s) fato(s) alegado(s) pelo autor.

Já os arts. 336 e 342 do Novo CPC consagram o princípio da eventualidade para o réu, ao exigir a exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação. Também conhecido como princípio da concentração de defesa, a regra ora analisada fundamenta-se na preclusão consumativa, exigindo-se que de uma vez só, na contestação, o réu apresente todas as matérias que tem em sua defesa, sob pena de não poder alegá-las posteriormente. A cumulação é eventual porque o réu alegará as matérias de defesa indicando que a posterior seja enfrentada na eventualidade de a matéria defensiva anterior ser rejeitada pelo juiz. A exigência de cumulação de todas as matérias de defesa na contestação faz com que o réus e veja obrigado a cumular defesas logicamente incompatíveis, por exemplo, no caso dealegar que não houve o dano alegado pelo autor, mas que, na eventualidade de o juiz entender que houve o dano, não foi no valor apontado pelo autor, circunstância verificada com regularidade nos pedidos de condenação em dano moral. Certa incompatibilidade lógica é natural e admissível, mas o réu jamais poderá cumular matérias defensivas criando para cada uma delas diferentes situações fáticas, porque com isso em alguma das teses defensivas estará alterando a verdade dos fatos. Pode-se afirmar que o limite do princípio da concentração da defesa é o respeito ao princípio da boa-fé e lealdade processual. (...)

Observa-se que o argumento principal trazido no Apelo do Município constitui-se na alegação de cumprimento da obrigação concernente no abastecimento de água por meio da construção de microssistemas de requeridas pelo MP no concernente às comunidades do GUARANÁ, PINHAUNA e PLANALTO FÉ EM DEUS.

Argumenta que construiu microssistema de abastecimento de água em 03 das 04 comunidades objeto da questão, asseverando que na comunidade Guaraná, fora inaugurado em junho de 2013; na comunidade Pinhauma, inaugurado em junho de 2014; na comunidade Planalto Fé em Deus, inaugurado em dezembro de 2014 e; na comunidade Sagrado Coração de Jesus, a demanda se encontraria acolhida dentro do planejamento da gestão.

Observa-se que em cumprimento ao despacho que determinou a especificação das provas o Apelado

requereu a produção da prova testemunhal (Id 2062329 - Pág. 1) e o Município Apelante manifestou-se requerendo também a prova testemunhal (Id 2062329 - Pág. 3/4), o que fora deferida pelo juízo (Id 2062330 - Pág. 1). Por ocasião da audiência de instrução, o Município Apelante dispensou a oitiva de suas testemunhas (Id 2062331 - Pág. 1).

Por sua vez foram ouvidas as testemunhas EDILSON DIAS DA SILVA (COMUNIDADE BOA SORTE) (Id 2062331 - Pág. 3), HILÁRIO GUALBERTO DO AMARAL (COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS) (Id 2062331 - Pág. 4), afirmaram que em suas comunidades não há o abastecimento de água. A testemunha IVAN RICARDO SANTOS DA SILVA que é engenheiro sanitarista e coordenador técnico da COSANPA, afirmou que nunca chegou na COSANPA Santarém algum projeto sobre fornecimento de água das comunidades em questão (Id 2062331 - Pág. 6) e que, em cotejo com o procedimento instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado (Id 2062323 - Pág. 12/46), respaldado na Lei nº 7.347/85, constata-se que não
restaram
atendidas as necessidades básicas mínimas da população, de forma que
o fato ensejador da Ação Civil Pública é extreme de dúvidas.

Outrossim
, as alegações trazidas pelo Apelante não são capazes de comprovar o atendimento de referidas necessidades concernentes ao abastecimento de água, de forma a
restar caracterizada a omissão do Ente Municipal pela falha no serviço, o que evidencia o acerto da sentença recorrida.

Por sua vez o
art. 30 e 182 d
a
Constituição Federal, estabelecem:

Art. 30 -
Compete aos Municípios
:

V -
Organizar e prestar
, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos

de interesse local
,
incluindo o de transporte coletivo, que tem
caráter
essencia
l
;
(Grifo nosso).

(...)

Art.182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pelo desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes
.

(Grifo nosso)
.

A
Lei nº 11.445/2007 que e
stabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico,
demonstra que os Municípios
são os titulares dos serviços públicos de saneamento básico
e devem
formular a respectiva política pública de saneamento básico,
a teor do disposto nos artigos 2º, I, a, 8º-A, §1º e art. 9º, I todos do referido diploma legal, senão vejamos:

Art. 2º
Para fins do disposto nesta Lei, considera-se
: (Redação dada pela Medida Provisória nº 844, de 2018)

I -
saneamento básico - conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de
: (Redação dada pela Medida Provisória nº 844, de 2018)

a)
abastecimento de água potável
, constituído pelas atividades, pela disponibilização, pela manutenção, pela infraestrutura e pelas instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e os seus instrumentos de medição; (Incluído pela Medida Provisória nº 844, de 2018)
– Grifos Nossos

(...)

Art. 8º-A.
Os Municípios

e o Distrito Federal
são os titulares dos serviços públicos de saneamento básico
.

§ 1º
O exercício da titularidade dos serviços de saneamento básico pelos Municípios
e pelo Distrito Federal
fica restrito às suas respectivas áreas geográficas.

Art. 9º-
O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico
, devendo, para tanto:

I -
Elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei
. (Grifo nosso)

Depreende-se da legislação acima que compete ao Município
organizar e prestar

os serviços públicos

de interesse local
que tem caráter
essencia
l, sendo ele o titular da obrigação de prestar saneamento básico, incumbindo-lhe a
formulação da respectiva política pública.

Insta ressaltar que a dignidade da pessoa humana é reconhecida como princípio fundamental pela Constituição Federal de 1988 (art. 1º, III) como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, nos seguintes termos:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III –

a dignidade da pessoa humana;

(...) – Grifo nosso

Neste viés, há de ser observado que o reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da sociedade, com direitos iguais e inalienáveis, de modo que as ações públicas devem estar voltadas para a materialização da dignidade humana (CF/88, Artigos 1º e 3º), na promoção do seu bem estar de todos, onde se insere o direito à infraestrutura adequada de abastecimento de água, sem que se reduza as políticas públicas a uma questão orçamentária.

Nesta esteira, não há que se falar em mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, tais como no presente caso, em que se trata de assegurar o direito à dignidade humana e a saúde ante a violação dos direitos fundamentais decorrente de omissão da Administração Pública, concernentes ao mínimo existencial, de forma a ensejar a interferência do Judiciário, consoante
tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(STF, ARE 827568 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016) – Grifo nosso

Assim, a existência do fato ensejador da Ação Civil Pública resta devidamente demonstrado
, diante de elementos suficientes apresentados pelas partes, assentando a ausência de abastecimento de água nas comunidades em questão
, deixando de atender as necessidades básicas mínimas da população que ali habita,
além das consequências prejudiciais, devendo ser enfatizado que tais provas não
foram desconstituídas pelo Apelado, muito ao contrário, pois há o reconhecimento da não prestação do serviço, informando que existe uma dificuldade em relação ao abastecimento em questão.

Por sua vez, sabe-se que as políticas públicas são meios de efetivação de direitos sociais, de forma que o fato de haver alegação de ausência de recursos públicos disponíveis não exime de cumprimento do dever legal de promover o devido abastecimento de água nas comunidades questionadas, de forma a conceder a sua população uma convivência digna no local, ademais o próprio Apelado já havia sinalizado interesse na obra, como se denota dos autos.

Com efeito, não se pode olvidar que deve ser assegurada a sadia qualidade de vida nos espaços urbanos habitados, de modo que o meio-ambiente urbano desequilibrado prejudica direta ou indiretamente, a saúde, a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no presente caso em que afeta as condições sanitárias em que são estabelecidas.

Em casos análogos, assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS. NO MÉRITO.
POLÍTICA URBANA. DIREITO SOCIAL À SAÚDE, MORADIA E AO MEIO AMBIENTE. OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO BÁSICO E ADEQUAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DE AGUAS LINDAS. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DISCRICIONARIEDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA
.

1. Preliminares de carência de ação, ilegitimidade ativa e passiva, interesse processual e perda de objeto, rejeitadas.

2.
No mérito, os serviços de execuç?o de obras de pavimentação asfáltica, esgoto e drenagem inserem-se no direito social fundamental ao saneamento básico, providência intimamente ligada ao direito à saúde, moradia e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

3.
A atuação do Poder Judiciário é um meio de otimizar a atuação do Poder Público responsável pela implementação e execução de políticas públicas, pois evidencia as áreas nas quais as necessidades da população são mais preementes
.

4.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como no caso dos autos, a moradia e a saúde, insculpidos no artigo 6º da CF/88, sem que isso configure violação do

princípio da separação de poderes
.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.02189021-90, 191.067, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30) – Grifo nosso

As decisões abaixo corroboram ser este o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO. TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE LOCAL.
COMPETÊNCIA DA MUNICIPALIDADE.
POSSIBILIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS E DA VALIDADE DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NOS AUTOS. EXECUÇÃO DE OBRAS. DESPESA PÚBLICA. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO NAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM CUSTAS PROCESSUAIS. PRERROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA DECORRENTE DE LEI. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 6. Partindo da premissa de que as despesas públicas devem estar taxativamente autorizadas pela legislação orçamentária, infere-se que, na prestação da efetiva tutela jurisdicional de direitos difusos e coletivos, o Poder Judiciário deve estar atento à satisfação destes interesses, mas não deve olvidar da forma de execução orçamentária estabelecida pela própria Constituição Federal e as normas de Direito Financeiro. Logo, almejando o ponto de equilíbrio entre a necessidade de dotação orçamentária e a satisfação dos direitos em comento, permite-se ao Poder Judiciário determinar à Administração Pública que faça constar no seu orçamento a verba destinada a execução da obrigação de fazer, com a finalidade da promoção das políticas de desenvolvimento urbano, previstas no art. 182, da CF/1988, e, de igual modo, no Estatuto das Cidades (Lei n. 10.257/2001). 7. Ficou constatado que, embora condenada ao pagamento de custas processuais, a Municipalidade deveria ser dispensada do recolhimento do preparo recursal, haja vista que goza de prerrogativas da Fazenda Pública, na forma do art. 2º, inciso I, da Lei Estadual n. 1.422/2001, c/c o art. 91, do CPC/2015. Dessa maneira, embora o Apelante tenha sido vencido na grande maioria das suas teses, deve ser afastada a sucumbência quanto ao pagamento de custas processuais, tendo em vista a isenção decorrente da própria legislação. 8. Apelo parcialmente provido. (TJ-AC - APL: 08000370620138010011 AC 0800037-06.2013.8.01.0011, Relator: Cezarinete Angelim, Data de Julgamento: 06/02/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2018) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. MEIO AMBIENTE.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO
. MUNICÍPIO DE SANTA MARIA. CORSAN. AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS. DESCUMPRIMENTO DO AVENÇADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E O MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Cerceamento de defesa. Livre apreciação da prova pelo juiz, a quem cabe indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias. Ciência da decisão que encerrou a instrução, sem insurgência. Preclusão. Cerceamento de defesa inocorrente. 2. Legitimidade passiva do Município de Santa Maria. Legitimidade, por sua omissão em fiscalizar, que decorre do próprio texto constitucional. 3. Mérito. Comprovado nos autos, à saciedade, o não cumprimento, pela CORSAN, do contrato firmado com o Município de Santa Maria, em que se comprometeu a ampliar as redes coletoras de esgotos do Município, até atingir o percentual de 80% da população urbana da cidade, promovendo ainda o integral tratamento dos esgotos domésticos da cidade, até o término do prazo da concessão, em 13/09/2016, correta a sentença de procedência da pretensão veiculada nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo órgão do Ministério Público. Prova pericial que corroborou os argumentos da inicial. Situação caótica da rede de esgotos do Município de Santa Maria,
em
manifesta ofensa ao postulado da dignidade da pessoa humana, que autoriza a interferência do Poder Judiciário, sem que isto implique em ofensa à discricionariedade administrativa e ao princípio da separação dos poderes
.
Omissão da CORSAN que atinge diretamente o meio ambiente e, sobretudo, a saúde da população local. Problemática já conhecida desta Corte, face às inúmeras ações individuais já ajuizadas contra o Município, sobre a mesma questão. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70057470767, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 11/06/2014)

(TJ-RS - REEX: 70057470767 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de Julgamento: 11/06/2014, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2014) – Grifo nosso

Apelação cível em sede de
ação civil pública. Saneamento básico.

Desídia pública e notória. Extinção do feito sem resolução do mérito (CPC, art. 267, VI).
Alegada violação ao princípio da Separação dos Poderes, por invasão de atribuições exclusivamente administrativas no trato das políticas públicas. Inocorrência
.
Lesão in concreto configurada.
Controle judicial de políticas públicas autorizado, na hipótese
. Recurso parcialmente provido. O controle judicial das políticas públicas é vedado quando o pleito deduzido em sede de ação civil pública reveste-se de caráter genérico, inespecífico e abstrato.

Quando, porém, da execução de determinada política pública, seja por ação ou omissão, decorre prejuízo concreto, a interesses individuais homogêneos, difusos ou coletivos, é possível o controle judicial de tais políticas por meio de ação coletiva, já que investidos o Judiciário, o Ministério Público e as associações de representação funcional específica, de caráter constitucional.
Nesse caso, não se cogita de ativismo judicial frente à Administração e ao Legislativo, porquanto foi o próprio Poder Constituinte originário quem atribuiu ao Judiciário e aos demais órgãos em questão a titularidade para o manejo de ações específicas para compelir a Administração inconstitucionalmente omissa a implr políticas públicas. Nesse caso, cumpre ao juiz, na condição de guardião das promessas (na expressão de Garapón), obrigar o Administrador faltoso ou omisso a tornar factível o princípio vinculante da Supremacia da Constituição.

(TJ-SC - AC: 829061 SC 2010.082906-1, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 21/06/2011, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de São Carlos) – Grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. TRANSTORNOS DECORRENTES DE TRANSBORDAMENTO DA REDE DE ESGOTO.
REITERADA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO QUE GERA O DEVER DE REALIZAR OBRA PÚBLICA DE NATUREZA ESSENCIAL DE SANEAMENTO. PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SAÚDE PÚBLICA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
. Localidade carente de serviços mínimos de saneamento básico. Esgoto que transborda para a via pública e invade a casa do morador, sendo causa geradora de doenças. Obrigação legal de fornecimento de "serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos" (CDC, 22). Se o Estado ou os órgãos de defesa do consumidor se revelam omissos ou inertes, o particular pode propor ação em nome próprio para exigir a realização de obras de saneamento básico. A ação civil pública em face do Município de Belford Roxo, onde foi firmado termo de ajustamento de conduta homologado pelo juízo, tendo por objeto a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico não obsta a pretensão autoral, porquanto a obrigação de "editar através de decreto do poder executivo, até 31.12.2013 o PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO" não consiste, de modo nenhum, na efetiva prestação do serviço essencial requerido pela apelante. Direito individual homogêneo (CDC, 81, par. ún, III) que não é prejudicado pela coexistência de direito difuso (CDC, 104). Defesa fundamentada no princípio da "reserva do possível" que deve ser demonstrada positivamente com ausência de recursos. Mera alegação que não pode servir como barreira intransponível para o reconhecimento judicial do dever do Estado de prestar serviço ou realizar obra essencial a uma vida digna do cidadão. Situação que perdura faticamente inalterada desde a propositura da ação, o que demonstra desinteresse do Município com a questão de saúde pública. Dano moral evidente. Majoração do valor indenizatório, uma vez que aquém dos aborrecimentos experimentados. Reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de obrigação de fazer, consistente na instalação de rede de escoamento das águas pluviais e esgotamento sanitário, viabilizando a prestação do serviço de saneamento básico ao imóvel da apelante. Conhecimento e provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00017847120098190008 RIO DE JANEIRO BELFORD ROXO 1 VARA CIVEL, Relator: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 27/02/2018, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2018) – Grifo nosso

Destarte, resta caracterizada a omissão do Ente Municipal pela ausência do serviço que de fato efetive o bem pretendido, qual seja o abastecimento de água nas localidades em questão e, levando em consideração ainda a mácula do princípio da dignidade da pessoa humana e pautando-se devida ponderação principiológica, vê-se a necessidade de manter a sentença.

Por fim, conheço do Reexame Necessário com base no art. 475 do CPC/73 e, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO e ao REEXAME, para manter na íntegra
a sentença recorrida.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020